Tribunal: TJDFT
Processo: 0735632-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735632-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA MENDONCA BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 204191686, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Neusa Mendonça Brandão, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e homologou os cálculos elaborados pela Exequente, com a aplicação da taxa Selic, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, com fulcro no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 63341441). A Agravada apresentou contrarrazões (ID 64206915). Os autos vieram conclusos para julgamento de mérito. Todavia, mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 223253824, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator